Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. AÇÃO PENAL SENTENCIADA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos. Ademais, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313 do mesmo Código.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente; pelo recebimento da denúncia, em que se imputa ao acusado os delitos de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes, dano qualificado e corrupção de menores; e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a existência de passagens por atos infracionais e de sentença penal condenatória, embora ainda não transitada em julgado, fazendo-se necessário o acautelamento da ordem pública.
3. Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude e as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
5. A superlotação carcerária ou as condições pessoais do agente não são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.